Tribunal: TJBA
Processo: 0523557-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523557-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALVARO MOURA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO PROCESSUAL DO EMBARGANTE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0523557-14.2018.8.05.0001,
em que figura como Embargante
o
ESTADO
DA BAHIA
e como Embargad
o

ALVARO MOURA CONCEIÇÃO.

Acordam os De
sembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 25 de Agosto de 2025.